Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-23.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ITAPECERICA DA SERRA – PLANO DE CARREIRA E EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Pretensão à ascensão funcional com promoção vertical e progressão horizontal instituídos por meio de lei – Direito subjetivo do autor mitigado pela inércia da Administração em realizar o procedimento de avaliação periódica – Inadmissibilidade – Necessidade de se impor a observância à LCM 22/2012 e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ITAPECERICA DA SERRA – PLANO DE CARREIRA E EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Pretensão à ascensão funcional com promoção vertical e progressão horizontal instituídos por meio de lei – Direito subjetivo do autor mitigado pela inércia da Administração em realizar o procedimento de avaliação periódica – Inadmissibilidade – Necessidade de se impor a observância à LCM 22/2012 e Decretos regulamentares no 1400/97 e 2253/12 – Determinação que não importa em violação ao princípio da separação dos poderes, tão pouco implica em afronta ao princípio da legalidade – Inviabilidade de se declarar a evolução funcional e progressão judicialmente, face a impossibilidade de aferir o preenchimento de todos os pressupostos exigidos em lei – Reforma da r. sentença de improcedência que se impõe, para julgar parcialmente procedente o pedido e determinar a efetivação do procedimento de avaliação de desempenho – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005691-23.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
HELIO PEREIRA NUNES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
2
Voto no 34.784
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: HÉLIO PEREIRA NUNES
Apelado: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
JUIZ: Guilherme de Siqueira Pastore
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ITAPECERICA
DA SERRA PLANO DE CARREIRA E EVOLUÇÃO
FUNCIONAL
Pretensão à ascensão funcional com
promoção vertical e progressão horizontal instituídos por
meio de lei Direito subjetivo do autor mitigado pela
inércia da Administração em realizar o procedimento de
avaliação periódica Inadmissibilidade Necessidade de
se impor a observância à LCM 22/2012 e Decretos
regulamentares no 1400/97 e 2253/12 Determinação que
não importa em violação ao princípio da separação dos
poderes, tão pouco implica em afronta ao princípio da
legalidade
Inviabilidade de se declarar a evolução
funcional
e
progressão
judicialmente,
face
a
impossibilidade de aferir o preenchimento de todos os
pressupostos exigidos em lei Reforma da r. sentença de
improcedência que se impõe, para julgar parcialmente
procedente o pedido e determinar a efetivação do
procedimento de avaliação de desempenho Sucumbência
recíproca Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal,
às fls. 175/176, por Hélio Pereira Nunes, nos autos de ação de
equivalência salarial que move em face da Prefeitura Municipal de
Itapecerica da Serra, contra a r. sentença de fls. 167/170, cujo relatório
se adota, que reconheceu a inépcia da inicial e não conheceu do pedido
de promoção horizontal, extinguindo o processo sem resolução do
mérito nessa parte, e julgou improcedente os demais pedidos,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
3
causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade
judiciária.

Inconformado, busca o autor a reforma da decisão para
obter o reconhecimento ao direito da promoção funcional a que faz jus,
obstado por omissão da Administração que deixou de promover a
avaliação de desempenho desde a promulgação da Lei Complementar
Municipal no 22/12, aniquilando, assim, as chances de progressão na
carreira.

Argui que contrariamente ao que se fez constar na r.
sentença não se há falar em inépcia da inicial, uma vez que os fatos
foram muito bem esclarecidos. Afirma que até a revogação da Lei
Municipal no 1863/07 era previsto plano de carreira com evolução
funcional de três em três anos, sobrevindo as mudanças impostas pela
LCM no 22/12, que trouxe como requisitos para a promoção vertical: a)
a existência de vaga; b) interstício de três anos; e c) avaliação de
desempenho.

Salienta que a Lei Municipal em vigor prevê o plano de
carreira mediante promoção de duas formas: vertical e horizontal,
discorrendo sobre o intervalo de oito anos sem qualquer tipo de
avaliação a proporcionar a promoção funcional em relação ao número
de vagas existentes; e sobre seu equivocado enquadramento na letra
“F”, quando já deveria estar enquadrado na letra “H”. Assevera que a
Municipalidade não contestou o pedido de promoção horizontal; e
destaca que possui tempo mais do que suficiente para promoção, só não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
4
concretizada por omissão da Administração que deixou de aplicar as
avaliações com periodicidade, nos termos da lei, impedindo a justa
progressão e causando um empobrecimento dos GCMs.

Invoca precedentes jurisprudenciais em amparo à sua
pretensão, postulando o provimento do recurso para reforma da r.
sentença, decretando-se a procedência do pedido para condenar a
Administração a proceder a avaliação de desempenho e,
subsidiariamente, promover a promoção horizontal e verticalmente (fls.
177/188).

Contrarrazões apresentadas às fls. 207/210.

É o relatório.

Busca o autor ver declarado seu direito a evolução
funcional como Guarda Civil Metropolitano (GCM), segundo os
critérios da Lei 22/2012, regulamentada pelo Decreto Municipal no
2.253/12, atendendo aos triênios que acumulou a proporcionar a
evolução por meio de progressão horizontal com a reclassificação da
letra “F” para letra “H”; bem como a devida promoção vertical da
“Classe Distinta” para “Oficial”, obstada por omissão da Administração
na aplicação da avaliação prevista em lei para esse fim. O pedido foi
julgado improcedente, dando azo ao presente inconformismo.

Inicialmente, bem compreendidos a motivação e pedido da
inicial, em exposição de fatos e direitos à promoção vertical e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
5
progressão horizontal, violados pela suposta inércia da Administração
que teria deixado de observar as garantias estatuídas na Lei Municipal,
afasta-se a inépcia da inicial declarada em relação a parte do pedido.

Anotou o autor que colegas na mesma função e com o
mesmo período de trabalho recebem salário maior, trazendo datas e
valores em tabela anexada para buscar justificar que já deveria estar
reenquadrado na Letra “H” (progressão horizontal), e pontuou continuar
enquadrado na “Classe Distinta” quando já deveria ter progredido para
a categoria “GCM Oficial” (promoção vertical). A inicial e aditamento
proporcionaram a apresentação de contestação: O autor tenta fazer crer
que faz jus ao reenquadramento no cargo de GCM Oficial, além da
promoção horizontal, o que não procede sobremaneira (fls. 125) - No caso
da promoção horizontal, essa prescinde de preenchimento dos requisitos
previstos em lei, além de ser aprovado em avaliação de desempenho, o que
não ocorreu. (fls. 126). Logo, impõe-se a reforma da extinção da
pretensão à promoção horizontal declarada na r. sentença combatida.

No mérito, o recurso está a comportar parcial provimento.

A Lei Complementar Municipal no 22/2012 instituiu a
reestruturação do quadro de pessoal, e o novo plano de cargos e
carreiras da Guarda Civil Metropolitana de Itapecerica da Serra. Na
passagem do regime jurídico anterior para o da Lei nova, houve
reclassificação e enquadramento dos servidores da corporação de
acordo com o tempo e classificação no ingresso da GCMIS, e em
conformidade com as vagas existentes, sendo o autor enquadrado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
6
“GCM Classe Distinta”.

A insurgência trazida à baila reside na falta de progressão
após a entrada em vigor da LCM 22/12, em contrariedade à própria lei,
acreditando o servidor ter preenchido todos os requisitos para mudança
a categoria superior.

Referida lei especifica uma série de requisitos e
pressupostos para o deferimento da promoção. Dita, a respeito:
Art. 31. A promoção do GCM 1a Classe, GCM Classe Especial, GCM
Classe Distinta, GCM Suboficial, GCM Oficial e GCM Oficial Chefe,
ocorrerá decorrido o interstício de três anos da classe atual à
imediatamente superior, por antiguidade e merecimento, a ser
aferido mediante desempenho avaliado nos moldes do Decreto no
1.400/97 e existência de vaga no nível hierarquicamente superior.
§ 1o Para fazer jus à promoção o GCM deverá ter no mínimo Bom
Comportamento.
§ 2o Uma vez aberta a vaga nos Cargos de GCM Suboficial, GCM
Oficial e GCM Oficial Chefe, será promovido o GCM que estiver na
classe anterior à pleiteada e que pela Avaliação de Desempenho
esteja no mínimo em Bom Comportamento.
§ 3o No caso de empate na Avaliação, será promovido o GCM que
tiver, respectivamente, obtido a melhor colocação no concurso de
ingresso na GCMIS.
§ 4o Na hipótese do GCM, apesar de completado o tempo, não
alcançar no mínimo Bom Comportamento, será submetido à nova
Avaliação de Desempenho após um ano.
§ 5o As condições de evolução para promoção na carreira aplicam-se
igualmente aos Inspetores.
Art. 32. O Plano de Carreira e Avaliação de Desempenho, bem como
sua política de remuneração e de evolução salarial seguem as
seguintes definições:
I - Estágio Probatório é o período de três anos de efetivo exercício
no Cargo de GCM, contados a partir da data da posse no Cargo,
durante o qual a sua aptidão e capacidade será objeto de avaliações
para desempenho de suas funções, segundo sua iniciativa e eficiência
no trabalho;
II - Estimativa de Potencial é uma inferência que se faz sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
7
possibilidades de realização de uma pessoa a partir do que se
conhece dos seus recursos pessoais e profissionais;
III - Interstício é o lapso de tempo estabelecido como mínimo
necessário para que o GCM se habilite à progressão; e
IV - Promoção é a elevação do seu cargo e padrão salarial para o
padrão imediatamente superior, dentro da carreira pelo critério de
antiguidade e de Avaliação de Desempenho, observadas normas
estabelecidas nesta Lei Complementar e no Decreto no 1.400/97.

De fato, como ressaltado na r. sentença, o mero transcurso
do lapso temporal superior a três anos não é suficiente a ensejar a
progressão vertical. Bem por isso, e face à ausência de comprovação
dos requisitos para as pretendias ascensões, inviável ao Poder Judiciário
atender ao pedido de promover qualquer promoção ou progressão
funcional, especialmente à vista da impossibilidade de suprir a
avaliação de desempenho, uma vez que a ascensão pleiteada não ocorre
automaticamente.

Noutro ângulo, nos termos da disposição da Lei
Complementar no 22/12, e Decretos Regulamentares 1400/97 e
2.253/12, a promoção dos integrantes dos quadros da GCM se dará por
antiguidade e por merecimento, a ser aferido mediante avaliação de
desempenho.

A Administração não demonstrou ter procedido às
avaliações regulares. Ao contrário, acabou por corroborar as afirmações
do autor que tem se furtado à obrigação imposta em Lei.

Importa anotar que à vista da regulamentação normativa, a
previsão de avaliações periódicas de evolução funcional se trata de ato
vinculado, inexistindo margem à discricionariedade do Ente Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
8
em proporcionar ou não o procedimento previsto e regulamentado na
legislação local.
De tal sorte que, na inércia da Administração, impor a
efetivação da avaliação de desemprenho prevista em Lei não importa
em indevida intromissão do Judiciário por violação ao princípio da
separação dos poderes, ou usurpação de competência do Poder
Executivo; tão pouco implica em afronta ao princípio da legalidade.
Há que ser resguardado o direito subjetivo do autor ao
plano de carreira assegurado em legislação específica.
Logo, se inviável é a imposição de evolução funcional
judicialmente, porquanto, repise-se, há de ser balizada a conduta
funcional e os demais pressupostos exigidos para tanto; de rigor é a
determinação para que a Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
promova os procedimentos administrativos previstos em lei, de modo a
possibilitar a ascensão funcional do autor, em observância aos termos
previstos na Lei Complementar no 22/2012 e Decretos regulamentares
1400/97 e 2.253/12.

Consigne-se, desde logo, que após o autor ser avaliado,
uma vez constatado o preenchimento dos requisitos necessários, deverá
ocorrer sua ascensão funcional com o devido reenquadramento na
referência a que tiver direito. Devidos os acréscimos salariais a partir do
reenquadramento, não se há falar em diferenças pretéritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
9

Com essas considerações, impõe-se a reforma da r.
sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando
à Municipalidade Ré a realização dos procedimentos administrativos
com avaliação de desempenho do autor para fins de aferição da
possibilidade de promoção vertical e progressão horizontal, nos
termos do plano de carreira instituído pela Lei Municipal,
promovendo-se
a
ascensão
funcional
caso
preenchidos
os
pressupostos para tanto.
Em igual sentido, confira-se precedente jurisprudencial
deste E. Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
EVOLUÇÃO
FUNCIONAL PROMOÇÃO VERTICAL PROCESSO SELETIVO
INTERNO
DIREITO SUBJETIVO
INÉRCIA DO PODER
PÚBLICO INADMISSIBILIDADE. 1. Progressão vertical. Guardas
Municipais de Santo André. Processo seletivo interno de evolução
funcional com periodicidade específica previsto e regulamentado na
legislação local. Inércia da Municipalidade. Inadmissibilidade.
Existência de vagas. Direito subjetivo dos servidores públicos.
Procedimento que não configura mera faculdade, mas um poder-
dever da Administração. 2. A progressão vertical não é automática,
dependendo de avaliações escrita, física e de desempenho
profissional do candidato, da apresentação de exames e documentos
previstos na lei de regência. Sentença reformada. Pedido procedente,
em
parte.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1006409-06.2016.8.26.0554; Relator: Décio Notarangeli; 9a Câmara
de Direito Público; j. 28/06/2017).
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ITAPECERICA DA
SERRA Pretensão ao reconhecimento do direito à ascensão e à
promoção funcional
Cabimento
Direito assegurado pela
legislação, em conformidade com os critérios estabelecidos, que
afastam a discricionariedade da Administração Inteligência da Lei
Complementar Municipal no 22/2012 e dos Decretos Municipais no
2.253/2012 e
1.400/1997

Realização
dos
procedimentos
administrativos enumerados na referida Lei Municipal a fim de se
aferir o atendimento ou não dos requisitos exigidos para a ascensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
10
funcional Precedentes Ação julgada improcedente na 1a Instância
Sentença reformada Recurso provido em parte. (Apelação Cível
0007496-67.2014.8.26.0268; Relator: Leme de Campos; 6a Câmara
de Direito Público; j. 24/04/2017).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ITAPECERICA DA SERRA
Pretensão ao reconhecimento do direito à ascensão e à promoção
funcional Inteligência da Lei Complementar Municipal no 22/2012
e dos Decretos Municipais no 2.253/2012 e 1.400/1997 - Realização
dos procedimentos administrativos enumerados na referida Lei
Municipal a fim de se aferir o atendimento ou não dos requisitos
exigidos para a ascensão funcional - Precedentes R. sentença de
improcedência
parcialmente reformada. (...). (Apelação Cível
0003945-45.2015.8.26.0268; Relator: Carlos Eduardo Pachi; 9a
Câmara de Direito Público; j. 11/09/2018).
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA PLANO DE CARREIRA E EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Pretensão de servidor público do Município de Itapecerica da Serra,
objetivando compelir o réu a realizar avaliação e promoção na
carreira Instituído o "plano de carreira e evolução funcional", por
meio da Lei Complementar Municipal n.o 022/2002, regulamentada
pelo Decreto Municipal n.o 2253/12, 1400/1997, que previu a
possibilidade de promoção horizontal e vertical dos servidores
públicos Procedimento que não é mera faculdade da Administração
Precedentes - Juros e correção monetária Aplicação da redação
originária do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei n°
11.960/2009.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
0001263-54.2014.8.26.0268; Relator: Ponte Neto; 8a Câmara de
Direito Público; j. 25/05/2016).
O acolhimento parcial do pedido acarreta a sucumbência
recíproca, devendo cada parte arcar com as custas e despesas
processuais despendidas, arbitrados os honorários por equidade,
devidos igualmente para cada parte, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observada a gratuidade judiciária concedida ao autor e já considerada a
majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC.

Isto posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-23.2018.8.26.0268 - Comarca de Itapecerica da Serra - Voto no 34.784 - lt
11
recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a demanda, para os fins e nos termos
indicados na fundamentação acima; reconhecida a sucumbência
recíproca.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)